Tribunal: TJDFT
Processo: 0720858-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720858-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: JOSE PEREIRA DE SOUSA DESPACHO Intime-se a recorrente MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 23208101, na qual a advogada do recorrido afirma que as partes celebraram acordo em primeira instância, esclarecendo se persiste o interesse no agravo no recurso especial interposto no ID 22401175. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024